Tribunal: TJES
Processo: 5006239-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006239-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VALTER DOS SANTOS NARDI JUNIOR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006239-40.2023.8.08.0030

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDO.:
VALTER DOS SANTOS NARDI JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CANCELAMENTO DE VOO POR INTENSO TRÁFEGO AÉREO
. ATRASO PARA CHEGADA AO DES
TINO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. LESÃO
MATERIAL E
MORAL CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6840246. Contrarrazões Id. 6840248, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6840246), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (id. 6840243), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar a parte autora, o valor de R$591,29 (quinhentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), devidamente atualizado desde a data dos gastos (16/06/2023), com atualização nos moldes da SELIC, a título de dano material e a quantia de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com taxa SELIC, desde a presente data.
”

Trata-se de ação de indenização por danos, sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente por cancelamento de voo próximo ao seu horário previsto, deixando de prestar o devido auxílio material, além de chegar ao local de destino tempo significativamente após o planejado.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que o atraso ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais ocasionados pelo tráfego aéreo, além de que o imbróglio se trata de mera falha na prestação de serviço, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral. Também afirma que não há nexo causal entre a suposta conduta da empresa e o suposto fato lesivo que gerou danos materiais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em apertada síntese, colhe-se que o requerente adquiriu passagem aérea com a empresa ré, ora recorrente, para o trecho Vitória (ES) x Aracaju (SE), contudo, houve o cancelamento do voo por motivo de tráfego aéreo intenso, de modo que foi realocado em novo voo para o dia seguinte, mas este também fora cancelado, sendo novamente realocado em voo de companhia aérea diversa. Desse modo, diante da alegada ausência de prestação de auxílio material no lapso temporal entre o voo cancelado e o novo (que também fora cancelado) e sem sucesso em resolver a lide administrativamente, ajuizou o requerente a presente demanda, para que seja reparado materialmente e se reconheça o dano imaterial.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista de que o cancelamento dos voos do recorrido fora decorrente de impedimentos operacionais ocasionados pelo tráfego aéreo, não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo.

Dessa forma, problemas operacionais não justificam o atraso ou cancelamento, pois se trata de risco da atividade desempenhada, vale dizer, incabível imputar ao consumidor a responsabilidade intrínseca ao serviço prestado, assim, em situação de extrema necessidade, deve a empresa aérea fornecer ao consumidor opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez, vez que o autor
levou
um dia inteiro para chegar ao destino, devendo consignar ainda que o caso presente não se trata de caso fortuito ou de força maior,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ESPERA DE DEZOITO HORAS NA CIDADE DE CONEXÃO. COMPROMISSO INADIÁVEL. ATRASO SIGNIFICATIVO. INTENSO TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.
Alegação de caso fortuito consistente no tráfego da malha aérea não é suficiente a afastar a responsabilidade por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade desenvolvida por companhias aéreas.
6. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por da nos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 7. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o dano3 moral sofrido pelo autor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, prestando a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07030208520208070001 DF 0703020-85.2020.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 02/12/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto aos danos materiais, a ré não comprovou se forneceu alimentação e transporte para o recorrido, tendo apenas alegado genericamente que ofereceu todo o suporte, assim, deve suportar a consequência do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não há que se falar em ausência de nexo de causalidade, pois se tivesse fornecido todo o auxílio previsto na Resolução nº 400 da ANAC o autor não teria que ter arcado com tais gastos,
razão pela qual voto pela manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais.

Outrossim, quanto ao dano moral, embora não se desconheça
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que atrasos ou cancelamentos de voos promovidos por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, haja vista que o autor permanece
u
um dia inteiro em cidade estranha a sua, tendo que pernoitar, sendo que não foi fornecido todo o auxílio previsto na Resolução nº 400 da ANAC, pois t
eve
que arcar com alimentação e transporte
e hospedagem
, situação que certamente gerou estresse e abalo ao autor
que não se mostra corriqueiro e inerente as relações humanas
,
de modo que
voto
pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar aos ofendidos compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais) a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)